Tribunal: TJES
Processo: 5000951-66.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-66.2024.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: KAUAN BENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUPRIMENTO DE OFERTA. CANCELAMENTO DE VENDA. CANCELAMENTO UNILATERAL.
CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35 CDC.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a entregar o produto adquirido pelo consumidor — televisão Samsung Smart TV 70’’ QLED 4K — e a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. O autor alegou ter adquirido o produto por meio da plataforma
Inter Shop
, com pagamento realizado via cartão de crédito administrado pela própria instituição, não tendo recebido o bem, cuja compra foi cancelada unilateralmente, com posterior estorno do valor.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou o cumprimento forçado da oferta, rejeitando a tese de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o fornecedor intermediador da transação responde pela não entrega do produto adquirido em sua plataforma digital e (ii) se é possível impor o cumprimento forçado da obrigação de entrega do bem, além da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, impondo-se a aplicação do CDC (art. 6º, VIII, e art. 14). O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços.
6. A ausência de entrega do produto é incontroversa, bem como o cancelamento unilateral da compra, configurando descumprimento do art. 35 do CDC, que assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação.
7. A jurisprudência do STJ entende que o cumprimento forçado da oferta somente é afastado quando o produto deixa de ser fabricado ou se torna absolutamente indisponível no mercado.
8. Não havendo prova de impossibilidade definitiva de entrega, persiste o dever do fornecedor de cumprir a oferta, podendo adquirir o produto no mercado, sob pena de violação à boa-fé objetiva.
9. O cancelamento imotivado da compra e a falta de solução adequada caracterizam falha grave e ensejam compensação por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional, em consonância com precedentes das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente pela não entrega de produto adquirido por intermédio de sua plataforma digital, podendo o consumidor exigir o cumprimento forçado da oferta. 2. A falha na entrega e o cancelamento unilateral da compra configuram dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000951-66.2024.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDA: KAUAN BENTO DOS SANTOS

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUPRIMENTO DE OFERTA. CANCELAMENTO DE VENDA. CANCELAMENTO UNILATERAL.
CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35 CDC.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a entregar o produto adquirido pelo consumidor — televisão Samsung Smart TV 70’’ QLED 4K — e a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. O autor alegou ter adquirido o produto por meio da plataforma
Inter Shop
, com pagamento realizado via cartão de crédito administrado pela própria instituição, não tendo recebido o bem, cuja compra foi cancelada unilateralmente, com posterior estorno do valor.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou o cumprimento forçado da oferta, rejeitando a tese de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o fornecedor intermediador da transação responde pela não entrega do produto adquirido em sua plataforma digital e (ii) se é possível impor o cumprimento forçado da obrigação de entrega do bem, além da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, impondo-se a aplicação do CDC (art. 6º, VIII, e art. 14). O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços.
6. A ausência de entrega do produto é incontroversa, bem como o cancelamento unilateral da compra, configurando descumprimento do art. 35 do CDC, que assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação.
7. A jurisprudência do STJ entende que o cumprimento forçado da oferta somente é afastado quando o produto deixa de ser fabricado ou se torna absolutamente indisponível no mercado.
8. Não havendo prova de impossibilidade definitiva de entrega, persiste o dever do fornecedor de cumprir a oferta, podendo adquirir o produto no mercado, sob pena de violação à boa-fé objetiva.
9. O cancelamento imotivado da compra e a falta de solução adequada caracterizam falha grave e ensejam compensação por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional, em consonância com precedentes das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente pela não entrega de produto adquirido por intermédio de sua plataforma digital, podendo o consumidor exigir o cumprimento forçado da oferta. 2. A falha na entrega e o cancelamento unilateral da compra configuram dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Kauan Bento dos Santos
em face do
Banco Inter S.A.
, na qual o autor narra que adquiriu uma televisão Samsung, no valor de R$ 4.119,00, por meio da plataforma Inter Shop, com pagamento via cartão de crédito administrado pelo próprio banco.

Relata que o produto não foi entregue, tendo a compra sido cancelada unilateralmente em 07/10/2024, sem aviso prévio, com estorno do valor. Pleiteia o cumprimento da oferta ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, além de compensação por dano moral.

A requerida apresentou contestação (ID 15634657) pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Foi proferida sentença pelo Juízo de origem resolvendo a lide nos seguintes termos (ID 15634657):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art.487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR a Requerida na
obrigação de entregar
à parte requerente o TV SAMSUNG SMART TV 70’’ Q LED 4K Q65D 2024, MODO GAME, TELA SEM LIMITES, DESIGN SLIM, VISUAL LIVRE DE CABOS, ALEZA BUILT IN 70’’, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 500,00 (quinhentos reais).

CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15634675), pleiteando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a declaração de sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço, pois o valor pago foi devidamente estornado a pedido da vendedora. Defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por ser instituição financeira digital, não possuindo estoque ou estrutura logística, pleiteando a conversão da obrigação em perdas e danos. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela exclusão da obrigação de entrega e redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 15634684.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15634676 e 15634678.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito.

A relação jurídica vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O fornecedor responde objetivamente pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme o art. 14 do CDC. No caso, a ausência de entrega do produto é fato incontroverso. Resta configurada a falha na prestação do serviço da recorrente, que descumpriu o contrato e desrespeitou o art. 35 do CDC ao rescindir o ajuste unilateralmente, desprezando o direito de escolha do consumidor.

Ressalte-se que o recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Quanto à obrigação de fazer, alinho-me ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual o consumidor possui a prerrogativa de exigir o cumprimento forçado da oferta, sendo a conversão em perdas e danos a
ultima ratio
. A impossibilidade de entrega só se justifica em caso de inexistência absoluta do produto no mercado (descontinuação de fabricação), o que não restou comprovado. O fato de o recorrente ser uma instituição financeira não o exime da responsabilidade solidária pelos produtos comercializados em seu
marketplace
.

No que tange aos
danos morais
, os transtornos suportados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O cancelamento imotivado da compra e a ausência de solução administrativa eficaz configuram violação à boa-fé objetiva.

O valor arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os precedentes desta Turma Recursal, preservando o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)